Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703651-96.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: ANA CAROLINA MARTINS FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de supressão de instância, arguida pela recorrida em contrarrazões (ID 42361231). Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora